Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714888-78.2021.8.07.0016 APELANTE: MARCILEA SOUSA STACCIARINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Requer a Apelante, em suas razões recursais, a concessão do benefício da gratuidade da justiça (Id. 37513024). A Recorrente, todavia, limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe o art. 99, §2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre ressaltar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora